Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-06.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706621-06.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por OSVALDO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR em face de sentença de ID 69692571 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o patrono do apelante renunciou o mandato conforme ID 69692587. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil prevê: Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; Assim, necessária a suspensão do feito para oportunizar a regularização da representação processual. Ante o exposto, SUSPENDO o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil suspendo o feito pelo prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se a parte apelante, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Regularizada a representação, renove-se o prazo para manifestação em relação ao despacho de ID 69871681. Brasília, DF, 31 de março de 2025 15:44:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador